Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704237-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLACIDO BARTOLOMEU SOBRINHO AGRAVADO: JULIANA DE JESUS CAMPOS, LAURINDA PEREIRA XAVIER, MARIA DA GRACA DE SOUZA, ADEMAR BARTOLOMEU SOBRINHO, DIANA PEREIRA SOBRINHO, DELZIER PEREIRA SOBRINHA, LUCIANA PEREIRA SOBRINHO, CRISTINA PEREIRA SOBRINHA RODRIGUES, RAIMUNDO BARTOLOMEU SOBRINHO, ORNELINA DE JESUS DA SILVA, MARIA DE JESUS DA COSTA, ZILDENI PEREIRA SOBRINHA, EMIDIA DE JESUS SOARES D E S P A C H O Agravo de instrumento - Recebimento - Ausência de pedido suspensivo. Ante a ausência de pedido suspensivo, intime-se o Agravado, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator